Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTRACHEQUE – DEPÓSITO REALIZADO POR INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO COMPÕE A LIDE. AÇÃO CONTRA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA MANTENEDORA DA CONTA CORRENTE. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO.
1. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o “litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”.
2. Narra o autor que, desde abril de 2021, tem sido realizados descontos mensais do seu benefício do INSS, no valor de R$ 292,31, referentes a empréstimo consignado, no valor de R$ 12.179,58, que não contratou. Requer a condenação do réu na devolução em dobro da quantia indevidamente debitada de sua conta corrente e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução simples da quantia indevidamente debitada da conta do autor, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. O autor ajuizou ação contra o Banco Bradesco, mantenedor de sua conta corrente, entretanto alega que, em 03/03/2021, a quantia de R$ 12.179,58 foi creditada em sua conta corrente pelo Banco C6, a título de empréstimo consignado (ID 39658220). Os extratos bancários juntados pelo autor indicam o crédito mensal de valor referente ao benefício do INSS, mas não trazem qualquer desconto por ordem do réu Bradesco ou mesmo do Banco C6 (ID 39658221/ 39658228). Noutra via, os contracheques do autor não foram juntados aos autos, fato que impede a verificação do nome da instituição responsável pelos descontos.
4. Constata-se, ainda, que, em réplica, o autor requereu a inclusão do Banco C6 e do Banco Mercantil no polo passivo da demanda (ID 39658256 - Pág. 8), questão que não foi analisada pela sentença.
5. É fato que o consumidor pode direcionar a demanda contra um, alguns ou todos os fornecedores de uma mesma cadeia de serviços, ante a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, a solidariedade nas relações de consumo há de ser afastada no caso em que a relação de causalidade não alcance alguns dos integrantes da cadeia de prestação de serviços (Precedente STJ, REsp 1155730 / SP).
6. Obsta ainda a solidariedade entre os prestadores de serviços em cadeia a situação de fato em que a defesa de uma das partes é dificultada pela ausência de alguma outra parte a quem toca a produção da prova do fato de que decorreu o dano.
7. No caso, ante a informação de que o suposto empréstimo foi firmado junto ao Banco C6, eventual responsável pelos descontos no contracheque do autor, sua presença no polo passivo é necessária para a verificação da responsabilidade de cada um dos componentes da cadeia de prestadores de serviços. Nesses casos, impõe-se a formação do litisconsórcio passivo necessário e a extinção do processo sem julgamento do mérito.
8. Destarte, suscito de ofício e acolho a preliminar de formação de litisconsórcio necessário. Processo extinto sem julgamento de mérito.
9. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSORCIO NECESSÁRIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. Processo extinto sem julgamento de mérito.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.